Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 17573104, o exequente pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11379545, Pág. 1-3, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11379522 (LEVI AVELINO MOREIRA, LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA e LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO MEIRA), com o destaque dos honorários contratuais deferido, não se antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes A suspensão do processo foi levantada ao ID 17630603. É o relato do necessário. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a LEVI AVELINO MOREIRA, LÚCIA MARIA ALVES DA SILVA e LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO MEIRA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a elas (ID 11379544), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição de ID 17630603 serão analisados posteriormente. Intimem-se. I. Brasília, 28 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador